Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-23.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RAC.N.o 0000264-23.2014.8.11.0041
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES em face r. sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no 0000264-23.2014.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, que reconheceu a prescrição do pedido relacionado à restituição da comissão de corretagem e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a fim de confirmar a liminar de tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de determinar a imediata entrega da unidade imobiliária 43, Torre Residencial Esmeralda, aos autores, e de condenar a parte ré a pagar-lhes, a título de danos materiais, os valores concernentes aos alugueres de R$ 320,00 mensais, conforme comprovados, desde maio de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar e de correção monetária a contar dos vencimentos, deixando de condená-las em danos morais. Condeno, ainda, as partes a pagarem, em igual rateio, com fundamento no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.
As Apelantes alegam não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Foi concedido a elas o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas recursais (id. 123499465 - Pág. 1).
Intimadas, quedaram-se inertes (id. 125036186 - Pág. 1).
Pois bem, dá análise dos documentos juntados pelas Apelantes não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que as recorrentes estão, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita Recursal.
Concedo às Recorrentes o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Apelação Cível, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator